Tribunal: STF
Processo: HC 192589
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO PELA DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Drumond Scavacini Maciel, advogado, em benefício de M A M, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.4.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 563.519:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 12):
    HABEAS CORPUS - Estupros - Paciente que se valia da condição de pastor para abusar sexualmente de crianças, adolescentes e demais fiéis - Revogação da prisão preventiva ou reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa Liberdade provisória - Impossibilidade - Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar - Ordem denegada.
    O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 213, caput, c/c art. 14, II; art. 213, § 1º; e 217-A, todos do Código Penal, e todos em concurso material.
    Alega, em síntese, negativa de autoria e execução antecipada da prisão, determinada unicamente sobe o argumento da garantia da ordem pública e que supostamente o paciente poderia interferir na instrução processual (fl. 5).
    Afirma ser incabível a execução provisória da reprimenda antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que o paciente nem foi julgado no em 2ª instância pela 14º câmara de direito criminal de TJSP (fl. 6).
    Aponta ainda constrangimento ilegal pelo excesso de prazo no término da instrução (fl. 8).
    Deste modo, requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para revogar a constrição preventiva.
    A liminar foi indeferida.
    As informações foram prestadas.
    O Ministério Público Federal ofertou parecer, manifestando-se pela denegação da ordem.
    É o relatório”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante assinala ser a “decretação de prisão para cumprimento antecipado da sanção corporal imposta ao Paciente pela 2ª VARA DA COMARCA DE VARZEA PAULISTA, SENDO QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA. OU SEJA, O PACIENTE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA ANTECIPADA QUE SE QUER FORA JULGADO SUA APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO” (sic).
    Alega excesso de prazo da prisão e ressalta que “o Paciente fora denunciado no dia 29/02/2016 as fls., tendo a primeira audiência no dia audiência de 10/06/2016 (fls.327), II) audiência de 16/09/2016 (fls. 409/410) –III) audiência de 24/10/2016, tendo a sentença proferida no dia 27/08/2017, sem o direito de RECORRER EM LIBERDADE. Sendo que fora apresentado recurso de defesa e acusação distribuídos na 14º Câmara de direito criminal do TJSP, QUE ATÉ HOJE NÃO FOI JULGADO” (sic).
    Assevera a “total ausência de elementos suficientes de autoria, pois inexiste provas cabais, robusta, cristalina, pois o suposto crime teria ocorrido em épocas a mais de 5 anos da denúncia, tendo falta de laudos conclusivos ao delito imputado ao paciente” (sic).
    Argumenta ser o paciente “casado, tem 2 filhos, tem residência fixa e certa, a folha de antecedentes (...) dá conta que o mesmo já com mais de 45 anos, nunca se envolveu com crime, portanto, trata-se de réu primário, de bons antecedentes, quesito essencial para aguardar em liberdade o trâmite processual”.
    Enfatiza que o paciente tem “mais de 50 anos, com várias comorbidades (...), que com a contaminação pelo novo coronavírus seria fatal para a vida (...), que vale ressaltar que está preso provisório sem o trânsito em julgado a mais de 4 anos e 8 meses que de acordo com a Constituição Federal ainda não é considerado culpado, amparado pelo princípio da presunção de inocência”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente. (…)
    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente”.
    3. Em 22.10.2020, foi determinado que se oficiasse ao Desembargador Miguel Marques e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo, especialmente, o andamento processual atualizado da Apelação Criminal n. 0000366-58.2016.8.26.0655, se esse recurso já teria sido julgado ou, não tendo sido, se haveria data prevista para esse julgamento.
    4. As informações foram prestadas e, em 9.11.2020, foi determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou “pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 563.519.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    6. Essa jurisprudência não impede que este Supremo Tribunal deixe de apreciar os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse não exaurimento da jurisdição no Superior Tribunal de Justiça para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. É de se anotar que consta da decisão objeto da presente impetração:
    “De início, cabe salientar que em sede de habeas corpus não há espaço para discussão de materialidade e autoria delitiva, uma vez que a ação mandamental em comento visa sanar ilegalidade verificada de plano. Por conseguinte, a impetração não será conhecida nesse ponto.
    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    Quanto ao direito de apelar em liberdade, assim consta na sentença (fl. 170):
    Marcondes não poderá apelar em liberdade, pois muito embora seja primário e ostente bons antecedentes, praticou crimes de extrema gravidade. Ademais, o réu já está preso e se havia motivos para que permanecesse custodiado durante o trâmite da presente ação, há ainda mais razão para que assim permaneça após a prolação dessa sentença.
    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 290/291):
    Atendendo à manifestação do representante do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva de Marcondes Almeida Maciel conforme disposto no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    Cumpre anotar, aqui, que a prisão de Marcondes Almeida Maciel se impõe, para a garantia da ordem pública, da instrução penal e da aplicação da lei penal, uma vez que caso ele permaneça solto poderá voltar a delinquir.
    Marcondes está sendo investigado porque diversas vítimas o acusam da prática de crimes sexuais, infrações penais essas praticadas há nove anos impunemente.
    Algumas das vítimas reportaram os fatos perante a D. Autoridade Policial de Jundiaí, e, na ocasião, aparentemente Marcondes foi considerado um simples contraventor, a despeito de as ofendidas serem menores de idade.
    Naquela oportunidade, Marcondes teria, em tese, levado T.C.A. a um motel, onde teria com ela praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
    Marcondes teria tentado beijar essa vítima contra a vontade dela, tentado acariciar o corpo dela fazendo uso da força e somente teria desistido porque ela teria começado a chorar e pedido inúmeras vezes que ele parasse. Na mesma ocasião ele teria dito que ‘iria me tornar mulher e que eu tinha um corpo bonito’. Em seguida, ambos teriam saído do motel e ele teria seguido com ela para comprar ‘bíblias’.
    Mesmo com esse relato e sendo a ofendida menor de idade, talvez agraciado pela sorte, Marcondes obteve o benefício previsto no art. 76, da Lei n° 9.099/95.
    Nesse contexto, não parece razoável permitir que ele novamente obtenha algum tipo de benefício, pois fatalmente tornará a delinquir, como já fez.
    Marcondes parece contar com a conivência da própria esposa e de ‘pastores’ que acabaram presos quando aparentemente tratavam os termos do pagamento de uma quantia em dinheiro a um investigador de polícia da cidade de Campo Limpo Paulista que lhes ofereceu algumas vantagens.
    E não é só.
    O indiciado aparentemente se traveste de pastor para satisfazer a própria lascívia, sem se importar se as ofendidas são casadas, solteiras, maiores, crianças ou adolescentes ainda em formação ou no início da vida sexual.
    Segundo relatos, o ‘pastor’ não se envergonha de seus atos e busca justificá-los sempre com amparo na Bíblia, como se o fato de fazer referências sexuais durante os cultos já não fosse por si só uma blasfêmia.
    Marcondes, talvez crendo na impunidade ou na ‘Justiça Divina’ por ele criada, continuou usando a fé de suas seguidoras para satisfazer os próprios instintos sexuais.
    Ademais, o fato de ‘pastores’ terem tentado corromper um investigador de polícia demonstra claramente que a intenção do ‘pastor’ ora investigado é se livrar do cárcere e fugir - como um ser humano comum e não como intérprete da vontade do ‘Espírito Santo’ como alardeia ser - demonstrando que a decretação da prisão preventiva é imprescindível para a garantia da instrução penal e da aplicação da lei penal’.
    Como já adiantado no exame da liminar, consta no decreto prisional fundamento válido para a custódia, com base na periculosidade concreta do paciente, ressaltando que ele aparentemente se traveste de pastor para satisfazer a própria lascívia, sem se importar se as ofendidas são casadas, solteiras, maiores, crianças ou adolescentes ainda em formação ou no início da vida sexual.
    Verifica-se ainda no decreto que alguns pastores teriam tentado corromper um investigador de polícia, o que demonstra a intenção do paciente de livrar-se do cárcere e fugir, demonstrando que a decretação da prisão preventiva é imprescindível para a garantia da instrução penal e da aplicação da lei penal.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à comunidade, valendo-se da condição de autoridade religiosa, pratica atos libidinosos com mulheres, crianças e adolescentes. (…)
    Quanto à alegação de excesso de prazo para julgamento da apelação, sabe-se que a conclusão de julgamento de recurso de apelação não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    Consta dos autos e de informações extraídas no sítio do Tribunal por meio de senha de acesso concedida (fl. 314) que, em 5/2/2016, o paciente teve sua prisão temporária decretada, sendo cumprida em 10/2/2016. Em 12/2/2016, autoridade policial representou pela prorrogação do prazo da prisão temporária, a qual foi deferida pelo juízo na mesma data. Em 18/2/2016, o Parquet estadual requereu a prisão preventiva do acusado, sendo decretada pelo Juízo em 19/2/2016.
    Em 26/2/2016, o Ministério Público ofereceu denúncia, sendo recebida em 29/2/2016 pela autoridade judiciária. Em 29/3/2016, a defesa apresentou a resposta à acusação. Em 7/4/2016, foi ratificado o recebimento da denúncia.
    Em 26/8/2017, o paciente foi julgado e condenado por infração ao art. 217-A, ao art. 213, caput, c.c art. 14, II, por duas vezes, e ao art. 213, § 1º, por duas vezes, ambos do Código Penal, todos em concurso material, à pena de 28 anos de reclusão, no regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade (fls. 168 e 170).
    Irresignados, o Parquet e a defesa interpuseram o recurso de apelação, sendo que o primeiro foi na data 4/9/2017 e o segundo em 5/9/2017.
    Em 11/9/2017, o Juízo abriu vista ao Ministério Público e a Defesa, sendo que as razões da apelação foram apresentadas pelo primeiro em 19/9/2017 e pelo segundo em 18/9/2017.
    Em 21/9/2017, o Juízo intimou a defesa para apresentação das contrarrazões e em 22/9/2017 a acusação para apresentação das contrarrazões. Em 3/10/2017, a defesa apresentou as contrarrazões. Em 17/10/2017, os autos foram remetidos ao Tribunal de e distribuídos em 7/12/2017. Em 21/2/2018, o Relator pediu informações à origem. O parecer do Procurador de Justiça foi protocolado em 18/4/2018, encontrando-se os autos conclusos ao relator desde 2/9/2019.
    Em que pese as alegações trazidas pela defesa, não se verifica desídia do Estado, estando ausentes, por ora, motivos que justifiquem o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo, uma vez que o feito, apesar de estar concluso ao relator desde o dia 2/9/2019, esteve em constante movimentação.
    Além disso, apesar de o paciente estar preso desde 10/2/2016, o tempo de custódia cautelar não se mostra desproporcional em relação à aplicada na sentença condenatória, qual seja, 28 anos de reclusão (fl. 168).
    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida”. 
    8. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão cautelar está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, considerado que o paciente, “abusando da confiança adquirida junto à comunidade, valendo-se da condição de autoridade religiosa, [praticou] atos libidinosos com mulheres, crianças e adolescentes”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE CONDENADO A 24 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. TEMA NÃO EXAMINADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática reiterada de atos libidinosos em face de suas duas enteadas, menores de 14 anos, e em ambiente familiar. 2. Além disso, os registros de que o paciente possui vasta folha de antecedentes e mudanças de nomes para se esquivar da justiça indicam prognóstico de recidiva criminosa, a reforçar a imprescindibilidade da custódia preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.102-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.10.2020).
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. 1. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação da defesa de que ‘há dúvida se a conduta foi consumada ou tentada’ não foi apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 189.105-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.9.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. (...) Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    9. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    10. Quanto à alegação do impetrante de “total ausência de elementos suficientes de autoria, pois inexiste provas cabais, robusta, cristalina” (sic), as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que não estaria comprovada a prática dos delitos imputados seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    11. Quanto à alegação de que o paciente teria “mais de 50 anos, com várias comorbidades (...), que com a contaminação pelo novo coronavírus seria fatal para a vida”, trata-se de matéria não apreciada pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão impugnada na presente impetração, nem no acórdão proferido pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2082293-37.2016.8.26.0000, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    Nada impede que a defesa submeta ao juízo de origem pedido para a reavaliação da situação prisional do paciente.
    12. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, está evidenciada a manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    Consta da decisão objeto desta impetração que foi decretada a prisão temporária do paciente, levada a efeito em 10.2.2016 e prorrogada em 12.2.2016. Em 19.2.2016, foi decretada a prisão preventiva do paciente, mantida com a prolação da sentença proferida em 26.8.2017, pela qual foi “julgado e condenado por infração ao art. 217-A, ao art. 213, caput, c.c art. 14, II, por duas vezes, e ao art. 213, § 1º, por duas vezes, ambos do Código Penal, todos em concurso material, à pena de 28 anos de reclusão, no regime inicial fechado”. Defesa e acusação interpuseram recursos de apelação, autuados no Tribunal de Justiça de São Paulo como Apelação Criminal n. 0000366-58.2016.8.26.0655, distribuída ao Desembargador Miguel Marques e Silva.
    A Apelação Criminal n. 0000366-58.2016.8.26.0655 foi recebida no Tribunal de Justiça de São Paulo em 17.10.2017, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi juntado aos autos desse recurso em 16.8.2019, estando os autos conclusos com o Relator, Desembargador Miguel Marques e Silva, desde 2.9.2019.
    Ao prestar as informações requisitadas sobre o andamento processual atualizado da Apelação Criminal n. 0000366-58.2016.8.26.0655 e se esse recurso já teria sido julgado ou, não tendo sido, se haveria data prevista para esse julgamento, o Desembargador Miguel Marques e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou em 29.10.2020:
    “Ciente do ofício 16485/2020 transmitido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, informo que os autos referentes à apelação objeto do writ encontram-se em etapa final de análise e, posteriormente ao encaminhamento ao nobre Revisor, serão remetidos para julgamento telepresencial a se concretizar muito provavelmente no próximo mês”.
    Está evidenciada, portanto, a gravidade do quadro descrito nestes autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, levada a efeito em 10.2.2016, e desde a prolação da sentença condenatória em 26.8.2017, sem o julgamento do recurso de apelação.
    13. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) se configura em situações nas quais se constata serem injustificadamente longas e sem justificativa objetiva as dilações. Na espécie vertente, apresenta-se situação peculiar que tem conduzido, como em processos análogos, ao êxito de impetrações como a presente.
    O processo no Tribunal de Justiça de São Paulo está pronto para julgamento, tendo sido apresentado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não tendo sido apresentada justificativa expressa sobre o motivo de ainda não ter sido ali aperfeiçoada a jurisdição e estando os autos da Apelação Criminal n. 0000366-58.2016.8.26.0655 conclusos com o Relator, Desembargador Miguel Marques e Silva, desde 2.9.2019, pendente a prisão do paciente. Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para o feito ser submetido de imediato a julgamento.
    14. Incabível cogitar-se, na espécie, de concessão do habeas corpus para a concessão de imediato da liberdade ao paciente. Além de ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão do paciente, como mencionado, os fundamentos da constrição cautelar da liberdade têm de ser reavaliados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão competente para essa análise, o que deverá ser feito no momento da prolação do julgamento do recurso de apelação criminal, não sendo possível avançar na análise dessa matéria.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Desembargador Miguel Marques e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, no prazo máximo de cinco dias, finalize a análise da Apelação Criminal n. 0000366-58.2016.8.26.0655, encaminhe os autos para o Desembargador Revisor, já designado, como afirmado nas informações prestadas, e proceda à inclusão em pauta e ao julgamento desse recurso, decidindo quanto aos fundamentos da prisão cautelar do paciente como de direito.
    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Miguel Marques e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 0000366-58.2016.8.26.0655, para ciência desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, a ser enviado com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Seja comunicada a este Supremo Tribunal Federal a data da sessão de julgamento que vier a ser designada.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora